Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Interesse recursal. Nulidade do contrato de compra e venda. A utilização dos recursos previstos na ordem processual submete-se, dentre outros, ao requisito do interesse recursal, conforme previsto no art. 996 do CPC. A lei não permite que o réu vencedor recorra em favor do autor vencido. O fato de o apontado réu tencionar defender, no processo, o interesse do autor, não o habilita a recorrer. Ao contrário, a sua situação denota contradição em explicita violação à boa-fé e intento de prejudicar a litisconsorte passiva. Apelação não conhecida, neste ponto.2 – Honorários advocatícios. O recorrente, condenado ao pagamento de honorários no percentual de 10% do valor da causa, postula a “correção da sucumbência”, afirmando que aderiu à posição do autor e pede inversão da condenação em honorários pela sucumbência parcial em desfavor da segunda ré. A adesão à posição do autor, assim como a correção de sucumbência são figuras desconhecidas do direito pátrio, que contempla, para a hipótese de concordância com a pretensão, o reconhecimento do pedido ou a transação. Não há, pois, fundamento jurídico para a pretensão recursal de inverter a condenação de verbas de sucumbência.3 – Litigância de má-fé. A atitude do réu de “aderir à posição do autor” e passar a defender, inclusive em recurso, o interesse do autor, revela o intento de alterar a verdade dos fatos e usar o processo para alcançar objetivo ilegal, qual seja, impedir a segunda ré de ter reconhecida a meação sobre o bem, de modo que deve ser sancionado na forma dos art. 80, II e III e 81 do CPC.4 – Apelação conhecida em parte. Na parte conhecida, não provida.